Tribunal: STF
Processo: ARE 1415444
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELANTE QUE DEVIDAMENTE INTIMADO DA DECISÃO JUDICIAL QUE CONCEDEU AS MEDIDAS PROTETIVAS EM SEU DESFAVOR ENCONTRA A OFENDIDA NO CENTRO E A PERSEGUE. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, NO SENTIDO DE QUE SE SENTIU INTIMIDADA E COM RECEIO. PALAVRA DE VÍTIMA QUE POSSUI VALOR DIFERENCIADO NA APURAÇÃO DOS FATOS, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA. ACUSADO QUE ADMITIU TER VIOLADO A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA ANTERIORMENTE IMPOSTA. PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME EM COMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA, POR ENTENDER QUE INEXISTEM PROVAS ACERCA DA EXTENSÃO DOS ALEGADOS DANOS. NÃO ACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE O DANO MORAL NOS ILÍCITOS DESTA NATUREZA É PRESUMIDO. REPARAÇÃO DO INQUESTIONÁVEL ABALO PSÍQUICO CAUSADO NA OFENDIDA QUE SE IMPÕE. REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INADMISSIBILIDADE. MONTANTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO TRAUMA VIVENCIADO PELA VÍTIMA E QUE NÃO EXTRAPOLA A RAZOABILIDADE DIANTE DAS CONDIÇÕES DO RECORRENTE.



    PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE JÁ CONCEDIDA NO JUÍZO A QUO. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127 e 129 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente